Tribunal: TJDFT
Processo: 0713310-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. ACORDO VERBAL. AVALIAÇÃO DA PROVA. MATÉRIA NÃO OBJETO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração em que o requerente sustenta a existência de contradição, obscuridade e omissão no Acórdão ao argumento de que esse por não avaliou a prova dos autos de maneira que lhe fosse favorável.
2. O Acórdão recorrido registrou expressamente as razões de não provimento do apelo, ao esclarecer a avaliação dos elementos probatórios que levaram à conclusão da relação jurídica e inadimplemento por parte da requerida/apelante.
3. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.